Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-81.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000772-81.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): VINICIUS MAURICIO BARBOSA APELADO: AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59) Advogado(s):HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Sento Sé contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação coletiva ajuizada por professores da rede municipal, na qual foi reconhecido o direito ao enquadramento em jornada de 40 horas semanais, com efeitos a partir do ano letivo de 2025. O ente embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à tese de prescrição do fundo de direito, à interpretação do edital do concurso e das leis municipais, bem como quanto à necessidade de requerimento administrativo, existência de vagas e preenchimento de requisitos legais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de prescrição do fundo de direito; (ii) saber se houve omissão quanto à compatibilidade entre o Edital nº 01/2009 e as Leis Municipais nº 104/2004 e nº 105/2004; (iii) saber se o julgado deixou de analisar a necessidade de requerimento administrativo, existência de vagas e preenchimento de requisitos legais para alteração da jornada; e (iv) saber se os embargos possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. A tese de prescrição do fundo de direito foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, por envolver a remuneração e a exigência mensal de jornada inferior à prevista no edital e admitida pela legislação municipal. 5. Também não houve omissão quanto ao alegado conflito entre o edital e as leis municipais, pois o acórdão consignou que as Leis Municipais nº 104/2004 e nº 105/2004 admitem jornada de 40 horas semanais para o cargo de professor, em conformidade com o Edital nº 01/2009. 6. O julgado igualmente apreciou a alegação de ausência de vagas, destacando a existência de professores contratados e comissionados desempenhando funções de magistério, circunstância que demonstra a necessidade de pessoal e justifica a priorização dos servidores efetivos. 7. Quanto ao requerimento administrativo, o acórdão registrou que sua formulação não representa renúncia ao direito reconhecido no edital, mas apenas tentativa de adequação à prática administrativa adotada pelo Município. 8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada a utilização do recurso para rediscutir matéria já apreciada. 9. O prequestionamento da matéria encontra-se resguardado pelo art. 1.025, do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; RITJ-BA, art. 187, § 1º; Lei Municipal nº 104/2004, art. 21; Lei Municipal nº 105/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000772-81.2022.8.05.0245, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE SENTO SE e como embargados AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator